Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703657-85.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BRASÍLIA RECORRIDO: G.S.I - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ADEQUAÇÃO. 1. Consignado na exordial que a prestação dos serviços está comprovada pela apresentação das notas fiscais anexadas, é dever da parte ré alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido autoral, nos termos do artigo 336 do CPC. 2. Ausente a impugnação específica, não pode o réu valer-se do argumento da existência de sentença ultra petita para eximir-se do pagamento da quantia cobrada pela requerente e não combatida. 3. Adequada a proporção fixada na sucumbência recíproca não equivalente, não há motivo para alterá-la em sede recursal. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 141, 319, inciso IV, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento de que houve a inclusão de condenação ao pagamento de valores de notas fiscais não discriminadas na planilha de débito na petição inicial e cujo montante não havia sido considerado para o cálculo do valor da causa. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 141, 319, inciso IV, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do exame dos autos, verifico que a requerente pugna pela condenação da ré no pagamento dos serviços prestados, os quais estariam comprovados pelas notas fiscais anexadas no ID 33375037, com os seguintes números: 177, 292, 355, 356, 395, 470, 475, 492, 501, 524, 529, 544, 556, 569, 579, 589, 590, 607, 627, 652, 673, 680, 706, 722, 748, 771, 789, 822 (em duplicidade) e 967. Vê-se, assim, um total de trinta notas fiscais, considerando a duplicidade da n. 822 (ID 36392239 - Pág. 3). Registre-se que a requerida impugna especificamente as notas fiscais que entende à margem da cobrança, por ausência de demonstração sobre sua existência, silenciando acerca de todas as demais que foram anexadas no ID 33375037, com exceção da n. 822, que foi juntada em duplicidade. Pontuo que a autora, em sua inicial, expressamente consigna que a prestação dos serviços está comprovada pela apresentação das notas fiscais anexadas, sendo dever da ré alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido autoral, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil (CPC). Ausente tal impugnação, não pode a requerida valer-se do argumento da existência de sentença ultra petita para eximir-se do pagamento da quantia cobrada pela requerente e não impugnada especificamente. Por outro lado, eventual descompasso entre as notas fiscais e a planilha deveria, igualmente, ser objeto de impugnação, inclusive para fins de ajuste do valor atribuído à causa. Silente a contestação quanto a tais aspectos, correta a r. sentença que impõe o pagamento dos valores representados pelas notas fiscais não impugnadas, excluindo apenas aquelas inseridas na memória de cálculos, mas não apresentadas, e a n. 822, em duplicidade (ID 36392239 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024